Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700664-09.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CAYO CÉSAR DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo provas suficientes que comprovam a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha, e descumprimento de medida protetiva, mantem-se a sentença condenatória. 1. 1 Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada por outras provas, como por exemplo o exame de corpo de delito. 1.2. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo e durante a fase de investigação não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas e vítima, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos ao apelante, não houve relevante dissonância. 1.3. Em decorrência do lapso temporal transcorrido entre a colheita dos depoimentos extrajudiciais e dos termos prestados perante a autoridade judicial, é natural que minúcias se percam e acabem perdendo uma ou outra especificidade outrora narrados. 2. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n, 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir, como no presente caso. 3. Mostra-se adequado o regime inicial semiaberto no presente caso, pois apesar da pena ter sido estabelecida em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente, o que atrai o enunciado da Súmula no 269 do c. Superior Tribuna de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial, pugnando por sua absolvição pela ausência de provas, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Colaciona ementa de julgado do STF, a fim de comprová-la, deixando, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto da interpretação divergente. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada divergência jurisprudencial, pois, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “3. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza a análise do dissídio.” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030